Tribunal: TJDFT
Processo: 0733404-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INOBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO MANTIDO.

1. Em se tratando de decisão com natureza terminativa, o recurso cabível é a apelação, nos termos do artigo 1.009, do CPC.

2. Os arts. 319 e 320, ambos do CPC, disciplinam que a petição inicial deve preencher certos requisitos legais para viabilizar a demanda, cabendo ao juiz determinar a sua necessária adequação (art. 321), para possibilitar a correta prestação jurisdicional.

3. Impõe-se o indeferimento do cumprimento de sentença, se a parte, instada a regularizar a petição inicial, deixa transcorrer in albis o prazo concedido.

4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.